Tribunal: TJSP
Processo: 1556129-79.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal - Município de São Paulo - ITBI – Integralização de imóvel – Irresignação em face de sentença que entendeu por declarar ilegal o lançamento e inexigível o crédito tributário datado de 12.09.2011 - Fato gerador do ITBI que somente ocorre no momento da efetiva transmissão do direito real sobre bem imóvel, que se dá com o registro do título translativo no Registro de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal - Município de São Paulo - ITBI – Integralização de imóvel – Irresignação em face de sentença que entendeu por declarar ilegal o lançamento e inexigível o crédito tributário datado de 12.09.2011 - Fato gerador do ITBI que somente ocorre no momento da efetiva transmissão do direito real sobre bem imóvel, que se dá com o registro do título translativo no Registro de Imóveis – Caso concreto em que o registro da transação na matrícula somente ocorreu em 2013 – Sentença mantida – Recurso improvido.